Tribunal: STF
Processo: RE 251226
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
EMENTA: I. Agravo regimental contra decisão que não admitiu
embargos de divergência: necessidade de impugnação dos fundamentos
da decisão agravada.
II. Embargos de divergência: deserção.
De
 acordo com o artigo 511 do C.Pr.Civil, com a redação da L. 8.950,
de 13.12.1994, que revogou tacitamente o artigo 335, § 3º, do RISTF,
 o embargante deve comprovar, no momento da interposição do recurso,
 o recolhimento do preparo, sob pena de deserção:
precedentes.
III. Agravo regimental manifestamente infundado:
condenação do agravante à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
 corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).